Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703338-17.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLINDA GONCALVES COUTO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. Intime-se a recorrente para cumprir a decisão ID 64421442, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do Recurso inominado, ID 61384060. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito